Tribunal: TJMT
Processo: 1032700-13.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032700-13.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), ODETE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 631.743.751-34 (RECORRIDO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIA PÚBLICA. SINALIZAÇÃO EXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos indenizatórios por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motociclista que perdeu o controle do veículo em trecho de via pública submetido a obras de esgotamento sanitário. A recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível, a inexistência de nexo causal e a culpa exclusiva da vítima, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda diante da alegada necessidade de perícia médica especializada; (
ii
) estabelecer se a concessionária responsável pela obra e o ente público respondem pelos danos decorrentes do acidente ocorrido em área de intervenção viária; e (
iii
) determinar se os danos materiais, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos foram adequadamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental composta por prontuário médico, exames de imagem, atestado de convalescença e fotografias é suficiente para demonstrar as lesões alegadas e possibilita a apreciação da controvérsia sem necessidade de perícia técnica complexa, preservando a competência do Juizado Especial Cível.

A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é inaplicável à controvérsia, pois trata da comprovação de relações contratuais por meio de telas sistêmicas, enquanto a demanda versa sobre responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito.

A execução de obra de esgotamento sanitário em via pública constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever legal inerente à prestação do serviço público concedido.

As provas constantes dos autos demonstram a existência de sinalização visível no local da obra, impondo ao condutor o dever de redobrar a atenção e adequar a velocidade às condições da via.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o condutor mantenha atenção permanente e conduza o veículo em velocidade compatível com as condições da pista, especialmente em trechos em obras.

A conduta imprudente da motociclista ao trafegar em velocidade inadequada para as condições visíveis da via constitui culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal entre a atuação dos réus e os danos experimentados.

A culpa exclusiva da vítima configura causa excludente da responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público, afastando o dever de indenizar.

Os danos materiais não foram comprovados de forma idônea, pois o alegado reparo da motocicleta foi amparado apenas por orçamento desacompanhado de comprovante de pagamento, e as despesas com medicamentos não demonstraram vínculo inequívoco com o acidente.

Os lucros cessantes não foram demonstrados por elementos aptos a comprovar atividade remunerada habitual e renda efetivamente auferida, uma vez que os documentos apresentados consistem em transferências informais desacompanhadas de prova da prestação de serviços.

A inexistência de responsabilidade civil dos réus afasta o dever de compensar danos morais e estéticos alegadamente decorrentes do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suficiência da prova documental afasta a necessidade de perícia médica complexa e preserva a competência do Juizado Especial Cível.

A existência de sinalização visível em trecho submetido a obras impõe ao condutor o dever de adequar sua condução às condições da via.

A culpa exclusiva da vítima por condução imprudente em local sinalizado rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da concessionária de serviço público e do ente público.

A ausência de comprovação idônea dos prejuízos alegados impede o reconhecimento de danos materiais e lucros cessantes.

A exclusão da responsabilidade civil afasta o dever de indenizar por danos morais e estéticos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTB,
arts
. 28 e 43; Lei nº 9.099/95,
arts
. 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U. 1052469-83.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 12.05.2025, pub. 16.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recurso inominado foi interposto por Águas de Sinop S.A. (Num. 370322385) contra a sentença homologada pelo Juízo de Direito do Primeiro Juizado Especial de Sinop (Num. 370322382), que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Odete Pereira de Andrade. Na decisão de origem, os réus foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 851,38 por danos materiais, R$ 4.192,50 por lucros cessantes, R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em via pública com obras de esgotamento sanitário (Num. 370321398).

Nas razões recursais (Num. 370322385), a concessionária recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível diante da necessidade de perícia médica técnica especializada. No mérito, aponta violação à Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, sustentando a regularidade de sua atuação e a inexistência de nexo causal em virtude da adequada sinalização da obra realizada na via pública. Alega, outrossim, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da condutora, que trafegava sem as cautelas necessárias, destacando também a fragilidade probatória dos danos emergentes, dos lucros cessantes, dos danos morais e estéticos pleiteados.

A recorrida apresentou contrarrazões (Num. 370322390), sustentando a adequação do rito sumário pela suficiência da prova documental. No mérito, aduz que a conduta omissiva da concessionária e do ente
público ao deixarem de sinalizar a obra de forma prévia e eficaz foi a causa direta do acidente, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória. O recurso foi devidamente preparado (Num. 370322384) e recebido no efeito devolutivo (Num. 370322389).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Afasto a tese preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia médica complexa. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é norteado pelos princípios da celeridade e da simplicidade, previstos no artigo 2º da Lei nº 9.099/95, sendo a perícia técnica complexa dispensável quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de robusto acervo documental.

No caso concreto, considero que o prontuário hospitalar, o sumário de alta assinado pelo médico especialista Dr. Lucas Oliveira Rezende (Num. 370322357), os exames de imagem e o atestado médico que fixa o período de convalescença em 90 dias são suficientes para demonstrar a existência da fratura no platô tibial esquerdo (CID-10 S82.1) e o tempo de recuperação da autora. Do mesmo modo, verifico que o alegado dano estético é passível de aferição visual direta pelas fotografias anexadas ao processo (Num. 370322355). Assim, havendo prova documental idônea e suficiente, resta clara a desnecessidade de perícia médica judicial, mantendo-se a competência absoluta do Juizado Especial Cível.

2. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO

Antes de adentrar na análise da responsabilidade civil, cabe esclarecer a alegação da recorrente quanto à suposta violação da Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso. Referida súmula prevê a admissibilidade de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos, para comprovação de relação contratual.

Tratando-se o presente caso de responsabilidade civil extracontratual por acidente de trânsito, entendo que a Súmula 34 é manifestamente inaplicável e impertinente. A controvérsia deve ser solucionada sob a ótica das regras de trânsito, do dever de sinalização e da conduta dos envolvidos no evento fático, e não pela existência de telas de contratação.

3. DA REGULARIDADE DA OBRA E DO DEVER DE CUIDADO DOS CONDUTORES

No mérito, constato que a execução da obra de esgotamento sanitário na Avenida dos Guarantãs constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever legal imposto à concessionária no âmbito de
seu contrato de concessão, visando ao benefício de toda a coletividade por meio da ampliação do saneamento básico.

As intervenções na via pública, por sua própria natureza técnica, exigem a escavação e movimentação de terra, sendo inevitável a presença temporária de resíduos, como terra e poeira, nas imediações do local em obras. Constatou-se nos autos, inclusive pelas imagens colacionadas pela própria autora e pelos horários dos registros (Num. 370322355), que o trecho contava com sinalização de advertência visível.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece como dever fundamental de todo condutor guardar a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme o artigo 28 do CTB, bem como guiar em velocidade compatível com as condições locais, especialmente em trechos em obras ou com condições adversas de pista, consoante o artigo 43 do CTB. Ao se aproximar de uma rotatória urbana que continha uma obra de engenharia visível e sinalizada, era dever da motociclista reduzir a velocidade de forma drástica e redobrar a atenção para transpor o trecho com segurança ou desviar por rota alternativa.

4. DO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Embora a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e baseada na teoria do risco administrativo, ela não é de caráter absoluto. A caracterização do dever de indenizar exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta da prestadora de serviço e o dano experimentado pela vítima.

No presente caso fático, concluo que o nexo de causalidade foi rompido pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que se qualifica como causa excludente de responsabilidade. A autora, agindo de forma imprudente e negligente, optou por trafegar em velocidade inadequada para as condições de uma pista que passava por obras visíveis de esgotamento sanitário, vindo a perder o controle de sua motocicleta ao passar sobre os resíduos de terra.

A presença de terra solta na via decorre diretamente da natureza da escavação e, estando o local devidamente delimitado e sinalizado, o acidente ocorreu única e exclusivamente porque a condutora desconsiderou as cautelas necessárias e o estado visível do pavimento. Diante do rompimento do liame de causalidade pela conduta exclusiva da motociclista, afasta-se a responsabilidade civil de ambos os réus, concessionária e Município, restando prejudicada a tese de culpa concorrente.

Neste ponto, adoto a sólida orientação consolidada por esta Turma Recursal em caso análogo, cujas premissas fáticas amoldam-se à presente demanda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA SOB CONCESSÃO. ALEGADA FALHA NA
SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por passageiro de veículo automotor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, formulado em face de empresa responsável por obra viária. O autor alega que o acidente decorreu da ausência de sinalização eficaz na via em obras. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da condutora do veículo, afastando a responsabilidade da empresa requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na sinalização da via em obras que justifique a responsabilização da empresa ré; (
ii
) verificar se há contradição na sentença quanto à ausência de prova técnica e o reconhecimento da culpa da condutora; (
iii
) analisar a possibilidade de condenação por lucros cessantes; (
iv
) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da empresa por falha na sinalização da via não se configura, diante da ausência de prova inequívoca da omissão alegada e da existência de elementos nos autos que indicam a presença de sinalização mínima no local.

A culpa exclusiva da condutora do veículo, ao trafegar em velocidade incompatível com as condições da via (estrada de terra, em curva e em obras), rompe o nexo causal entre a conduta da empresa e os danos alegados, eximindo-a de responsabilidade.

A sentença não é contraditória ao afirmar a inexistência de prova técnica para responsabilizar a ré e, ao mesmo tempo, reconhecer a culpa da condutora, pois o magistrado pode utilizar as regras da experiência comum e a análise do conjunto probatório disponível para formar seu convencimento.

A ausência de responsabilidade da empresa ré torna prejudicada a análise do pedido de indenização por lucros cessantes, ainda que comprovado o afastamento laboral do autor.

Do mesmo modo, não se reconhece o dever de indenizar por danos morais, pois não há ato ilícito imputável à recorrida nem nexo de causalidade com os danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de sinalização mínima no local e a conduta imprudente da condutora do veículo rompem o nexo causal entre eventual falha da empresa responsável pela obra e os danos decorrentes do acidente.

O juiz pode reconhecer a culpa exclusiva de terceiro com base nas circunstâncias do acidente e nas regras de experiência comum, ainda que ausente prova técnica.

A exclusão da responsabilidade da ré por culpa exclusiva de terceiro afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

(N.U 1052469-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

5. DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA DOS DANOS PLEITEADOS

Apenas em atenção ao princípio da eventualidade, destaco a fragilidade probatória dos danos alegados pela autora, apta a reforçar a improcedência das indenizações deferidas na origem.

No que tange aos danos materiais, classificados como danos emergentes, verifico que o valor atribuído ao conserto da motocicleta, na quantia de R$ 578,48, foi amparado em mero orçamento (Num. 370322359), desprovido de nota fiscal ou recibo que comprovasse o efetivo desembolso ou a realização do reparo. Quanto aos medicamentos, fixados em R$ 272,90, constato que o cupom fiscal apresentado (Num. 370322365) continha itens estranhos ao tratamento da fratura ortopédica, como o fármaco Pantoprazol, destinado a distúrbios gástricos, além de apresentar rasuras e ilegibilidade na data de emissão, impedindo o liame temporal com o acidente.

Em relação aos lucros cessantes, a autora alegou auferir R$ 1.397,50 mensais como diarista autônoma, amparada em comprovantes de transferências bancárias via PIX (Num. 370322360). Contudo, referidas transferências foram realizadas de forma informal por seu próprio sobrinho,
Demicio
Soares de Melo, que figura também como comunicante do Boletim de Ocorrência (Num. 370322354). Inexistem contratos de prestação de serviços, declarações de tomadores de diárias ou recibos profissionais que atestassem a habitualidade e a origem laboral desses repasses financeiros, tratando-se de mera presunção de renda.

Por fim, no tocante aos danos morais e estéticos, afastada a responsabilidade civil pelo rompimento do nexo causal, considero que não subsiste o dever de compensar os alegados danos, os quais dependem diretamente da demonstração de conduta ilícita imputável aos réus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pela concessionária ré (Num. 370322385) e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau (Num. 370322382), julgando totalmente improcedente a ação ajuizada por Odete Pereira de Andrade em face de Águas de Sinop S.A. e do Município de Sinop.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, diante do êxito recursal obtido pela recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026